Tribunal: TJSP
Processo: 1008277-34.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008277-34.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargado CICERO NEVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31023
EDEC.No: 1008277-34.2019.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
EBDO. : CÍCERO NEVES DOS SANTOS (JUST GRAT)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
O embargante afirma que o acórdão de fls. 296/304
encerra contradição, uma vez que que os honorários
advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor
da condenação e não com base no valor da causa, de sorte
que o acórdão merece ser modificado neste aspecto.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Note-se que a contradição prevista pelo art.
1.022, I, do mencionado diploma legal diz respeito,
exclusivamente, àquela existente no próprio acórdão, ou
seja, entre as proposições ali lançadas e a conclusão,
jamais entre o decidido e o quanto pretendido pela parte.
No caso em tela, a parte dispositiva da v.
decisão está em total consonância com as razões por ela
adotadas.
Depois, o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de maneira coerente e cristalina, levando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideração todos os elementos constantes dos autos,
enfrentou explicitamente todas as razões do apelo e as
circunstâncias
que
o
delimita,
tendo
apresentado
pormenorizadamente os fundamentos jurídicos que justificam
o resultado do julgamento, de sorte que não há se falar em
incongruência.
Note-se que o embargante, consoante se depreende
claramente do apelo, se insurgiu, em síntese, apenas quanto
à inocorrência de sua responsabilidade pelo evento danoso
causado ao embargado e à inexistência de dano moral
indenizável, bem como quanto ao valor arbitrado a este
título.
Assim, se quisesse o embargante que a verba
honorária fosse fixada com base no valor da condenação, e
não como foi arbitrado pelo juízo de origem (sobre o valor
da causa), deveria ter manifestado tal insurgência na
ocasião do seu apelo, de sorte que, se houve algum equívoco
no presente caso, este foi da parte (que não recorreu da
sentença nesse aspecto) e não do acórdão.
Diante destas considerações, o acórdão não padece
do defeito apontado e, assim, fica mantido tal como
lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator